Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600286-90.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DESÍDIA DO PARTIDO. ERRO
NO SISTEMA FILIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da
79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que indeferiu o pedido de registro de candidatura
ao cargo de vereador, pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB - 35), em
razão da ausência de comprovação de filiação partidária.
1.2. O recorrente alega que houve erro na inserção de sua filiação no
sistema FILIA, por desídia do partido. Sustenta que cumpriu todos os
requisitos de filiação dentro do prazo legal e que a Súmula TSE nº 20 admite
a prova de filiação por outros meios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é a ausência de comprovação de filiação partidária no
sistema oficial (FILIA), atribuída a erro técnico ou desídia da agremiação
partidária.
2.2. Discute-se a validade da documentação apresentada pela recorrente e
o reconhecimento, pelo partido, de que houve falha na transmissão dos
dados, bem como a possibilidade de deferimento do registro de candidatura
com base nesses elementos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A filiação partidária, em regra, deve ser comprovada com base nos
registros oficiais do sistema FILIA, conforme o art. 20 da Resolução TSE n.
23.596/2019.
3.2. Contudo, o art. 19 da Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos)
permite que os prejudicados por desídia ou má-fé do partido requeiram a
regularização de sua filiação diretamente à Justiça Eleitoral.
Num. 44048852 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:20:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019204686500000043001461
Número do documento: 24092019204686500000043001461
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:20:13

3.3. A Resolução TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 4º, incluído pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece a possibilidade de deferimento
do pedido de regularização de filiação quando o partido reconhece o erro,
inexistindo indícios de fraude ou má-fé.
3.4. No caso, ficou comprovado que a recorrente filiou-se ao PMB em
05/04/2024, sendo que o próprio partido reconheceu a falha na inserção dos
dados no sistema FILIA.
3.5. A jurisprudência do TSE tem reconhecido a validade de filiações
partidárias em situações de desídia do partido, desde que não haja indícios
de má-fé ou fraude, como no presente caso (TRE-

Inteiro teor:
30/09/2024
Número: 0600286-90.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600286-
90.2024.6.16.0079, (DRAP nº 0600282-53.2024.6.16.0079), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Jose Joao Tomaz, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao registro
de candidatura de Jose Joao Tomaz, para concorrer ao cargo de Vereador pelo(a) 35 - PMB, no
Município de Ibaiti - PR, pois no caso em questão, o candidato não atende a condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V da Constituição Federal. Em 26/08/2024, indeferi o
requerimento inclusão do nome do candidato no rol de filiados do PMB, formulado nos autos FP n.
0600059-03.2024.6.16.0079). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE JOAO TOMAZ (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44048852
20/09/2024
19:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.286

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600286-90.2024.6.16.0079 –
Ibaiti – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOSE JOAO TOMAZ
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DESÍDIA DO PARTIDO. ERRO
NO SISTEMA FILIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da
79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que indeferiu o pedido de registro de candidatura
ao cargo de vereador, pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB - 35), em
razão da ausência de comprovação de filiação partidária.
1.2. O recorrente alega que houve erro na inserção de sua filiação no
sistema FILIA, por desídia do partido. Sustenta que cumpriu todos os
requisitos de filiação dentro do prazo legal e que a Súmula TSE nº 20 admite
a prova de filiação por outros meios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é a ausência de comprovação de filiação partidária no
sistema oficial (FILIA), atribuída a erro técnico ou desídia da agremiação
partidária.
2.2. Discute-se a validade da documentação apresentada pela recorrente e
o reconhecimento, pelo partido, de que houve falha na transmissão dos
dados, bem como a possibilidade de deferimento do registro de candidatura
com base nesses elementos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A filiação partidária, em regra, deve ser comprovada com base nos
registros oficiais do sistema FILIA, conforme o art. 20 da Resolução TSE n.
23.596/2019.
3.2. Contudo, o art. 19 da Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos)
permite que os prejudicados por desídia ou má-fé do partido requeiram a
regularização de sua filiação diretamente à Justiça Eleitoral.
Num. 44048852 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:20:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019204686500000043001461
Número do documento: 24092019204686500000043001461
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:20:13

3.3. A Resolução TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 4º, incluído pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece a possibilidade de deferimento
do pedido de regularização de filiação quando o partido reconhece o erro,
inexistindo indícios de fraude ou má-fé.
3.4. No caso, ficou comprovado que a recorrente filiou-se ao PMB em
05/04/2024, sendo que o próprio partido reconheceu a falha na inserção dos
dados no sistema FILIA.
3.5. A jurisprudência do TSE tem reconhecido a validade de filiações
partidárias em situações de desídia do partido, desde que não haja indícios
de má-fé ou fraude, como no presente caso (TRE-PR, FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA nº 060001283, Acórdão, DJE, 09/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido. Registro de candidatura deferido.
Tese de julgamento: “É possível o deferimento de registro de
candidatura quando há reconhecimento do partido sobre a tempestividade
da filiação, mesmo diante de erro técnico no sistema FILIA, desde que
inexistam indícios de fraude ou má-fé”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.096/1995, art. 19

Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 4º

Lei nº 9.504/1997, art. 9º

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR, FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº 060001283, Acórdão, DJE, 09/08/2024

TRE-TO, RECURSO ELEITORAL nº 060008766, Acórdão, Publicação:
22/08/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ JOÃO TOMAZ, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti (ID 43963360), por meio da qual fora
INDEFERIDO o pedido de REGISTRO DE CANDIDATURA do ora recorrente, ao cargo de
vereador do município, pelo Partido da Mulher Brasileira, PMB - 35, em razão da ausência de
Num. 44048852 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:20:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019204686500000043001461
Número do documento: 24092019204686500000043001461
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:20:13

comprovação de sua filiação partidária.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em suma, que: a) a recorrente
pretende candidatar-se ao cargo de vereadora no município de Ibaiti/PR, para tanto, filiou-se ao
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, no dia 05 de abril de 2024, dentro do prazo legal
fixado no calendário do Tribunal Superior Eleitoral. b) os responsáveis pela Direção Estadual e
Federal do partido não tomaram as devidas providências de promover a checagem necessária e
conferência da presença do nome da recorrente nas listagens de filiação do PMB, o que ocorreu
por desídia do partido e falta total de preparo; c) a recorrente cumpriu todas as exigências para
que estivesse filiado a tempo de concorrer ao pleito, foi realizado o envio da ficha de filiação para
o Diretório Estadual do Partido, através do e-mail contato@pormaisbrasil35.com.br, no dia
06/04/2024 (doc. anexo); e) a Súmula TSE nº 20 admite a prova da filiação por outros meios.

Ao final, requer seja provido o presente recurso eleitoral, com vistas a reformar a
sentença do juízo a quo, deferindo o registro da candidatura de JOSÉ JOÃO TOMAZ.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no sentido da suspensão do feito
até o recebimento dos autos de Recurso Eleitoral de Filiação Partidária nº 0600059-
03.2024.6.16.0079.

Em razão do recurso interposto nos autos de Filiação Partidária nº 0600059-
03.2024.6.16.0079, já neste momento é possível confirmar que o parecer da d. Procuradoria foi
pelo seu provimento para incluir o nome do requerente na lista especial de filiados do PMB de
Ibaiti, desde 05/04/2024, in verbis:

In casu, verifica-se dos autos que o partido político, mesmo antes da
citação, reconheceu a existência de filiação partidária, confessando a
ocorrência de desídia no lançamento oportuno do vínculo via FILIA. Sendo
assim, nos termos do art. 11, § 4º, da Res. TSE nº 23.596, impende
reconhecer a existência da filiação partidária do requerente a partir da data
indicada pelas partes, razão pela qual o recurso interposto comporta
provimento.

(Autos de FP nº 0600059-03.2024.6.16.0079, Id. 44036000)

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão pela qual
deve ser conhecido, razão pela qual passa-se o ao seu exame.

Conforme relatado, o recorrente JOSÉ JOÃO TOMAZ, insurge-se em face da
sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti (Id. 43963360), em que fora
INDEFERIDO o pedido de REGISTRO DE CANDIDATURA em razão da ausência de
comprovação de sua filiação partidária.

Primeiramente, é certo que a comprovação da filiação partidária, em regra, “será
feita com base nos registros oficiais do FILIA”, nos termos do art. 20 da Resolução TSE n.
23.596, de 2019.

Com efeito, incumbe aos partidos políticos o deferimento de pedido de filiação
partidária, com a entrega do comprovante de inscrição ao interessado, a teor do art. 17,
caput e parágrafo único, da Lei nº 9.096/1995.

De igual modo, cabe à agremiação partidária o envio da respectiva lista à Justiça
Eleitoral, sendo autorizado aos prejudicados por desídia ou má-fé o requerimento da
regularização da filiação diretamente à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 19, caput, da Lei nº
Num. 44048852 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:20:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019204686500000043001461
Número do documento: 24092019204686500000043001461
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:20:13

9.096/1.995 - Lei dos Partidos Políticos-, que assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação de nomes de todos os seus filiados,
da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das
seções em que estão inscritos.

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis.

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Em 19 de maio de 2024, o recorrente ajuizou pedido de regularização de sua filiação
partidária (0600059-03.2024.6.16.0079), cuja decisão, em 26 de agosto de 2024, indeferiu
pedido de inclusão de seu nome nos registros oficiais do Partido PMB - 35.

Dessa decisão foi interposto recurso que será apreciado conjuntamente com os
presentes autos, uma vez que ambos os processos têm como pretensão o reconhecimento da
regularidade da filiação partidária da recorrente, para fins de registrabilidade de sua candidatura.

Com efeito, as informações constantes nos autos, assim como no pedido de
Regularização da Filiação Partidária apresentado por JOSÉ JOÃO TOMAZ, demonstram de
forma suficiente que houve um erro na inserção dos dados relativos à filiação no sistema FILIA
que impediu a inclusão de seu nome como filiado a partir de 05/04/2024.

Houve o reconhecimento pelo próprio partido e a informação da direção nacional
reportando possível falha na transmissão dos dados, justifica-se nos seguintes termos “Como os
municípios, não tiveram senha do filiaweb, todas as filiações a partir de 11/2023 são lançadas em
sistema próprio do partido (filiação.pmb.org.br). Ao entrar em contato com a direção nacional do
partido, a mesma reportou que pode ter havido erro na transmissão junto ao filia”. Veja-se a
íntegra do documento (Id. 43963371):

Num. 44048852 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:20:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019204686500000043001461
Número do documento: 24092019204686500000043001461
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:20:13

Acerca do reconhecimento, pela agremiação da filiação, a Resolução TSE nº
23.596/2019 dispõe sobre a filiação partidária, prescreve no art. 11, sobretudo os §§ 2º a 4º:

Art. 11 (...)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
Num. 44048852 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:20:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019204686500000043001461
Número do documento: 24092019204686500000043001461
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:20:13

23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Em consonância com esse dispositivo, o parecer da d. Procuradoria afirma:

In casu, verifica-se dos autos que o partido político, mesmo antes da
citação, reconheceu a existência de filiação partidária, confessando a
ocorrência de desídia no lançamento oportuno do vínculo via FILIA. Sendo
assim, nos termos do art. 11, § 4º, da Res. TSE nº 23.596, impende
reconhecer a existência da filiação partidária do requerente a partir da data
indicada pelas partes, razão pela qual o recurso interposto comporta
provimento.

(Autos de FP nº 0600059-03.2024.6.16.0079, Id. 44036000)

Dessa forma, embora a ficha de filiação partidária seja um documento produzido
unilateralmente, as alegações do recorrente demonstram-se verossímeis, sendo crível ter
ocorrido o alegado erro na inserção dos dados de filiação no sistema FILIA.

Assim, não havendo indícios de fraude ou má-fé, impõe-se o deferimento do pedido
de correção, corroborando com tal entendimento repise-se o teor do art. 11, § 4º, da Resolução
de regência.

Nesse sentido, cite-se recente precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu
reconhecimento pelo partido, bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a
admissão de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros
documentos que demonstram a ativa participação nos atos partidários, são
suficientes para o deferimento da inclusão da filiação no sistema na data
presente na ficha de filiação.3. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060001283, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 09/08/2024)

De igual forma assim entendem outras Cortes Eleitorais:

Num. 44048852 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:20:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019204686500000043001461
Número do documento: 24092019204686500000043001461
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:20:13

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
FILIAÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOME NOS
REGISTROS OFICIAIS DO PARTIDO. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO. ART. 19, § 2º, DA LEI 9.096/95. ART. 11, § 2º, DA RESOLUÇÃO
Nº 23.596/2019/TSE. RECURSO PROVIDO FILIAÇÃO DEFERIDA.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Constou da sentença que não haveria prova robusta e indene de dúvidas
capazes de comprovar a filiação partidária na data mencionada. Sustentou,
o juízo a quo que os documentos teriam sido produzidos unilateralmente, de
modo que não se prestam a provar a tempestividade da filiação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe salientar que, em que pese a ficha de filiação juntada pela
recorrente seja documento produzido de forma unilateral (ID. 10021423),
estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 11 da Resolução nº
23.596/2019/TSE, acima citada, pois o partido reconheceu a filiação da
Recorrente (ID 10021431), bem como sua desídia em realizar o registro no
sistema de filiação e, em sede de contrarrazões (ID. 10021460), a Grei
disponibilizou o link, o qual se pode confirmar, pelos demais elementos
constantes nos auto, que a recorrente se filiou ao partido Republicanos no
dia 3/4/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

5. Deve militar em favor da parte recorrente o princípio da boafé, porquanto
não há a menor evidência de que ela tenha cometido falsidade, abuso de
direito, fraude ou simulação, muito menos indícios de fraude na data de
filiação informada diante da juntada das provas constantes nos autos.

6. Filiação ao partido Republicanos deferida.

(TRE-TO. RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060008766,
Acórdão, Des. Antonio Paim Broglio, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 22/08/2024.)

No presente caso, o recorrente comprovou que se filiou ao PMB - 35 em 05/04/2024
com a apresentação da cópia da ficha de filiação, encaminhado por e-mail, e o próprio partido
admitiu que houve erro na inserção da data no sistema FILIA, corroborando a necessidade da
retificação solicitada.

Sendo assim, existindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a tempestividade
da filiação da recorrente ao Partido da Mulher Brasileira, PMB-35 até a data-limite prevista no art.
9º da Lei nº 9.504/1997, é de ser dado provimento ao recurso.

Verifica-se, conforme informação contida no Id. 43963347, que os demais requisitos
de registrabilidade da candidatura da recorrente estão regularmente preenchidos. Diante disso,
desde logo, dou provimento para deferir o Registro de Candidatura de JOSÉ JOÃO TOMAZ para
concorrer sob o número 35111, pelo Partido da Mulher Brasileira, PMB - 35.

Num. 44048852 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:20:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019204686500000043001461
Número do documento: 24092019204686500000043001461
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:20:13

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
para, desde logo, deferir o Registro de Candidatura de JOSÉ JOÃO TOMAZ para concorrer sob
o número 35111, ao cargo de vereador, pelo Partido da Mulher Brasileira, PMB - 35.

É como voto.

Des. Luiz Osório Moraes Panza

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600286-
90.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: JOSE JOAO TOMAZ - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELO MARTINEZ
DIB - PR71869-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44048852 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/09/2024 19:20:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019204686500000043001461
Número do documento: 24092019204686500000043001461
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 10:20:13